Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723296-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VALADARES GERTRUDES AGRAVADO: AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO VALADARES GERTRUDES contra decisão 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (ID 196311177, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a reforma da decisão, especialmente diante da possibilidade de êxito na busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Argumenta que foi deferida a pesquisa, via SISBAJUD, mas de forma simples e que o bloqueio realizado não corresponde nem a 30% do débito exequendo (ID 60006801). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 60006802/03). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois houve o indeferimento da medida requerida. Em verdade, o juízo, diante do novo pedido de pesquisa via SISBAJUD, afirmou que era o caso de se aguardar o prazo para impugnação à penhora, diante do bloqueio realizado. Ademais, em consulta aos autos originais, depreende-se que a impugnação foi apresentada e a devedora, ora agravada, mencionou que o valor devido é, em verdade, R$ 3.712,72. O valor bloqueado é de R$ 3.637,39. Está em aberto o prazo para o exequente/agravante se manifestar sobre a impugnação. Importante oportunizar o contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. Por fim, não há maiores prejuízos ao agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem com urgência. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator